Tribunal: TJSP
Processo: 9003273-65.1995.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de declaração – Execução fiscal – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o processo, ante a verificação da prescrição intercorrente, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais – V. acórdão embargado que negou provimento ao recurso oficial e deu parcial provimento ao apelo do patrono do executado para condenar a Fazenda Estadual

Ementa:
Embargos de declaração – Execução fiscal – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o processo, ante a verificação da prescrição intercorrente, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais – V. acórdão embargado que negou provimento ao recurso oficial e deu parcial provimento ao apelo do patrono do executado para condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de verba honorária arbitrada com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Omissão, contradição e/ou obscuridade inexistentes – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Embargos não acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9003273-65.1995.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCONI HOLANDA MENDES, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9003273-65.1995.8.26.0014/50000 - São Paulo - VOTO No 27.350/20 2/5
VOTO No 27.350/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 9003273-65.1995.8.26.0014/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARCONI HOLANDA MENDES
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: UNISERVICE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. e
OUTROS
Ementa: Embargos de declaração Execução fiscal Sentença
que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o
processo, ante a verificação da prescrição intercorrente, deixando
de condenar a exequente ao pagamento de honorários
sucumbenciais V. acórdão embargado que negou provimento ao
recurso oficial e deu parcial provimento ao apelo do patrono do
executado para condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de
verba honorária arbitrada com base no artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil
Omissão, contradição e/ou obscuridade
inexistentes Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Inadmissibilidade Embargos não acolhidos.
I
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
venerando acórdão de fls. 239/247, que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso oficial e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo patrono da
executada para condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários
sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) com base no
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
A r. sentença de fls. 185/186, por sua vez, havia reconhecido a
prescrição intercorrente e julgado extinta a execução fiscal com fundamento no
artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional e artigo 40, § 4o, da Lei no
6.830/1980 c/c artigo 487, inciso II, da legislação processual civil em vigor, sem
condenar a exequente ao pagamento da verba honorária.
Sustenta o embargante, desta feita, que o legislador estabeleceu
critérios bem claros no que diz respeito aos honorários devidos pela Fazenda, de
sorte que não poderia a Turma Julgadora simplesmente ignorar o regramento
contido no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, e arbitrar referida
verba por equidade nos termos do § 8o do referido dispositivo (fls. 250/258).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9003273-65.1995.8.26.0014/50000 - São Paulo - VOTO No 27.350/20 3/5
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexistem omissão, contradição e/ou obscuridade a serem
declaradas no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos.
A aplicabilidade do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil na
hipótese de os honorários devidos pela Fazenda serem exorbitantes ou
desproporcionais em relação à complexidade da causa e ao trabalho
desempenhado pelo causídico da parte adversa restou devidamente enfrentada
pela Colenda Turma Julgadora, nos seguintes termos:
“Contudo, os honorários advocatícios fixados com base no
valor da causa revelam-se excessivos diante das particularidades do caso
concreto.
Neste ponto, são oportunas as considerações tecidas na
Apelação
no
1506520-98.2016.8.26.0014,
de
relatoria
da
Eminente
Desembargadora Heloísa Mimessi:
“(...) É certo que o legislador, ao prever a
autorização de apreciação equitativa do juiz, na hipótese do art.
85, § 8o, do Código de Processo Civil, visou a valorizar o trabalho
realizado pelos advogados, ainda que em causas de pequeno valor,
possibilitando que a fixação dos honorários não se limitasse aos
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo, quando,
com a sua aplicação, resultasse em montantes manifestamente
irrisórios. Mas, mais do que isso, visou a evitar distorções entre a
verba honorária a ser recebida pelo profissional e o trabalho
demandado pela causa, considerados os parâmetros do artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil (I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e
a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço); essa é a interpretação que
melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (princípios de ordem constitucional, vale destacar).
Dito isto, é sabido que no Código de Processo Civil
de 2015 não há autorização expressa para a apreciação equitativa
do juiz abaixo dos percentuais do §§ 2o e 3o do art. 85, quando
resultar em montantes extremamente elevados. Entretanto, ao
aplicar a lei, faz-se necessária uma análise sistemática e em
conformidade com os valores constitucionais, ideia esta reforçada
e sedimentada neste Código de Processo Civil logo em seu artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9003273-65.1995.8.26.0014/50000 - São Paulo - VOTO No 27.350/20 4/5
1o.
Nesse sentido, para evitar que se perpetuem
situações de flagrante injustiça e desproporcionalidade, ignorando-
se preceitos constitucionais, e também por força do princípio da
simetria, deve-se entender que se há autorização ao juiz para fixar
a honorária por equidade em causas de valor
desproporcionalmente baixo, também o há para as situações de
valor desproporcionalmente alto (...).
Como visto, o legislador pretendeu evitar excessos
ao permitir a fixação do valor dos honorários por apreciação
equitativa. Ainda que a lei somente explicite o caso de valor
excessivamente baixo, é certo que, em respeito aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, também
há que se coibir situações de valor excessivamente alto”.
Assim, na hipótese dos autos, considerando-se a complexidade
não excepcional e a simples resolução dada à demanda (prescrição
intercorrente), arbitram-se os honorários advocatícios, em atenção aos
primados da proporcionalidade e razoabilidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais).” (fls. 246/247)
Da análise dos embargos opostos pelo apelante extrai-se que ele
pretende, na realidade, o reexame da matéria decidida, inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9003273-65.1995.8.26.0014/50000 - São Paulo - VOTO No 27.350/20 5/5
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator